Tribunal: STF
Processo: RE 100108
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
CONCORDATA PREVENTIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA SOBRE O DÉBITO
OBJETO DA MORATORIA CONCEDIDA A CONCORDATARIA. EVOLUÇÃO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, NA LEGISLAÇÃO, ATÉ A LEI 6.899/81.
APLICAÇÃO DESTA LEI. EXAME NAS OBJEÇÕES CONTRARIAS. TERGIVERSAÇÃO NA
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 6.899/81, A PARTIR
DE SUA VIGENCIA.
VOTOS VENCIDOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.